Tribunal: TJSP
Processo: 1030223-62.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material consistente na divergência entre o v. Acórdão e a respectiva tira – Determinação para que seja corrigido – Alegada contradição no arbitramento dos honorários advocatícios – Inexistência – Recurso parcialmente acolhido.